Tribunal: TJDFT
Processo: 0741824-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741824-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D VALE DO PIRANGA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: FRANCO NICOLETTI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicoletti &amp; Maciel Importação e Exportação de Bebidas Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele (id 248598346 dos autos originários). A agravante alega que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e demais despesas processuais. Explica que todo o seu faturamento é utilizado para a continuidade de suas atividades e consiste no único meio de sustento do administrador. Destaca que praticamente não exerce mais suas atividades e pode vir a encerrar as suas operações devido às dificuldades econômico-financeiras enfrentadas. Sustenta que a decisão agravada compromete a continuidade das atividades da empresa, uma vez que o faturamento é utilizado para o pagamento de salários e outras despesas essenciais. Informa que a receita bruta do mês de julho de 2025 foi de R$ 8.770,77 (oito mil setecentos e setenta reais e setenta e sete centavos) e os proventos brutos de seus dois (2) funcionários foi de R$ 6.061,08 (seis mil e sessenta e um reais e oito centavos). Acrescenta que o total de valores no caixa após o pagamento dos salários e encargos previdenciários dos empregados é de 2.709,69 (dois mil setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos). Esclarece que esse valor é utilizado para encargos tributários, compra de insumos, conta de água e energia. Ressalta que a penhora de trinta por cento (30%) de seu faturamento viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Argumenta que apresentou uma proposta de percentual inferior, de modo que não prejudicasse a continuidade de suas atividades econômicas. Defende que a penhora do faturamento não pode ser usada como meio ordinário de execução. Afirma que essa medida é excepcional e exige o preenchimento cumulativo de determinados requisitos. Alega que inexiste demonstração da ausência de outros meios executivos menos gravosos e de análise de impacto financeiro da constrição sobre a atividade empresarial. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para suspender a penhora de trinta por cento (30%) sobre o faturamento bruto da empresa. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 77268357). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Os autos originários trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundamentado no Instrumento Particular de Dissolução de Sociedade Empresária e de Parceria Empresarial, que previu o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ao agravante. O valor de R$ 14.823,78 (quatorze mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) foi bloqueado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 161069350 dos autos originários). A agravante apresentou impugnação à penhora sob os fundamentos seguintes: 1) o valor constrito é manifestamente irrisório diante da totalidade do crédito executado, de modo que não se mostra útil à execução e 2) os valores inferiores a quarenta (40) salários-mínimos depositados em contas poupança e corrente ou em outras aplicações financeiras são impenhoráveis (id 166800269 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora. Ele entendeu que o valor constrito representa quantia expressiva, apesar de irrisório diante da totalidade do débito. Afirmou que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil destina-se à proteção dos valores depositados em conta poupança. Acrescentou que esse dispositivo não comporta interpretação ampliativa para restringir o direito de percepção do crédito executado (id 170006877 dos autos originários). A agravante interpôs agravo de instrumento. Alega, em síntese, que: 1) a penhora determinada nos autos originários viola o princípio da menor onerosidade porquanto o valor constrito é elevado e inviabiliza a continuidade de suas atividades; 2) a verba constrita é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil porquanto destina-se ao pagamento de seus funcionários; e 3) a penhora de faturamento é medida excepcional e imprescinde da comprovação de ausência de ativos penhoráveis e do esgotamento dos meios de execução. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade. Inexiste impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão agravada. A agravante não se manifestou sobre os entendimentos do Juízo de Primeiro Grau no sentido de que o valor constrito representa quantia expressiva, apesar de irrisório diante da totalidade do débito executado e de que o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil limita-se a proteção da valores depositados em conta poupança. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal pois sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.